Tribunal: TJMT
Processo: 1046780-06.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046780-06.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Flora, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS TAVARES - CPF: 225.883.708-10 (APELANTE), MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA - CPF: 830.253.401-34 (ADVOGADO), PEDRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 695.786.561-49 (ADVOGADO), VINICIUS ALVES DOS SANTOS - CPF: 792.939.641-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO DEMONSTRADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CERCEAMENTO DE DEFESA
.

AFASTADO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação do Auto de Infração no 162.716 e do Termo de Embargo no 1245596, lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, por infração ambiental decorrente da abertura de estrada rural sem licença
ambiental.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a: (i) verificar a alegada ilegitimidade passiva do apelante
quanto à autuação;
e (
ii
) analisar possível cerceamento de defesa no âmbito do processo administrativo.

III. Razões de decidir

3. O auto de infração e demais atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao autuado o ônus de produzir prova capaz de afastá-l
os.
O apelante não juntou documentos
aptos a
comprovar
a ausência de responsabilidade pelo
imóvel ou a ausência de nexo causal com a conduta autuada.

4. O processo administrativo respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo sido oportunizada a impugnação dos atos administrativos, com regular intimação e interposição de recursos administrativos
, não havendo

violação ao devido processo legal.

5. A intervenção do Poder Judiciário em atos administrativos limita-se ao controle de legalidade, não podendo substituir o mérito administrativo salvo em caso de ilegalidade evidente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. O auto de infração ambiental goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao autuado o ônus de
desconstituí-lo mediante prova cabal.
2.
Constatada a tipicidade da conduta, o nexo causal e a motivação legal para a lavratura da infração, é legítima a caracterização da responsabilidade subjetiva quanto ao dano ambiental
”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Decreto Federal no 6.514/2008, art. 66.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp no 1.746.275-SP;
(STF, RE 635729
AgR
, Rel. Min. Rosa Weber,
DJe
12/04/2017;
TJMT, N.U 10434
64-
19.2021.8.11.0041, R
el. Rodrigo Roberto Curvo,
D
J
e
25/06/2024
;
TJMT, AI 1012970-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo,
DJe
06/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto p
or

Luiz Carlos Tavares

contra
sentença

proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá
, que
,
nos autos da
ação
anul
a
tória
no
1046780-06.2022.8.11.0041
,
julgou
improcedentes
os pedidos exordiais
, nos seguintes termos:

“
Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, por não vislumbrar vícios de legalidade que invalidem o Auto de Infração n. 162.716, lavrado em 06.8.2018, proveniente da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, tampouco que invalidem os atos praticados no âmbito do Processo Administrativo n. 409.641/2018.

2.2. Com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito.

2.3. CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do §§2o e 3o, inciso I, ambos do art. 85, do Código de Processo Civil.

2.4. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.

2.5. P.R.I.C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema”
.

Em suas razões recursais,
o Apelante sustenta que

não era mais proprietário do imóvel na data da infração ambiental (2018), pois a área foi vendida em 29 de julho de 2016.

Defende que não há provas concretas que vinculem sua atuação à abertura da estrada rural e que os reais responsáveis seriam os atuais proprietários do imóvel e a empresa Estrela Indústria e Comércio de Madeiras EIRELI-EPP
.

Alega que a infração aplicada não respeitou o devido processo legal, pois a imputação da penalidade baseou-se em presunção, sem a necessária comprovação de sua participação no ato ilícito ambiental.

Fundamenta que
não lhe foi oportunizado o direito de ampla defesa e contraditório, visto que não foi devidamente intimado no âmbito do processo administrativo para apresentar seus argumentos e provas.

Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso,
no sentido de
reformar a
sentença

objurgada
,

para que seja

declarada a nulidade do Auto de Infração no 162716 e do Termo de Embargo no 1245596
.

Intimado, o Apelado deixou de apresentar contrarrazões (Id. 193598689)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela não intervenção ao feito (Id.
205476159
).

Guia de recolhimento de preparo recursal em
Id.
193598687.

É o relatório.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade,
pelo que
CONHEÇO
do recurso.

Conforme relatado,
recurso de apelação cível interposto por
Luiz Carlos Tavares
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, que, nos autos da ação anulatória no 1046780-06.2022.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos exordiais
.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso

não

merece
provimento
,
como passo a pontuar.

O apelante ajuizou ação anulatória visando a desconstituição do Auto de Infração no 162716 e do respectivo
Termo de Embargo no 1245596
,
aplicados em decorrência do cometimento de infração administrativa ambiental descrita no art. 66 do Decreto Federal n. 6.514/20081999, por “realizar a abertura de estrada rural sem o devido licenciamento ambiental”. Alega,
em síntese: (i) ilegitimidade passiva
;
e
(
i
i
) ausência de nexo causal entre sua conduta e os atos administrativos impugnados.

A sentença entendeu que os atos administrativos foram devidamente fundamentados, e que o apelante não conseguiu afastar a presunção de legitimidade dos autos de infração ambiental, mantendo, assim, a multa aplicada pela Administração Pública, que alcança o importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

De preâmbulo, considerando que a preliminares arguidas (embora assim não elencadas) se confundem com o mérito da causa,
passo à análise conjunta dos fundamentos do recurso de apelação
, em debruço ao dispõe o precedente do Superior Tribunal de Justiça: “É razoável deixar o exame de preliminar que se confunde com o mérito para o exame conjunto” (REsp 135.791/SP).

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Atualmente, o c. Superior Tribunal de Justiça tem firmado que a responsabilidade administrativa por infração ambiental é de natureza subjetiva, apartando-se da responsabilidade civil por dano ambiental, caracterizada pela natureza objetiva (Precedentes:
REsp.
n. 1.401.500-PR;
AgRg
no
AREsp
n. 62584/RJ;
AgInt
no REsp n. 1.746.275-SP).
Nesse sentido:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL 997/1976, REGULAMENTADA PELO DECRETO 8.468/1976. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUTORIA DO INCÊNDIO. AFERIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU LUCRO PARA A AUTORIA EM DETRIMENTO DO INCÊNDIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Infere-se dos autos que a aplicação da multa se deu com base exclusivamente na análise e interpretação de legislação local (Lei Estadual 997/1976). Todavia, em Recurso Especial não compete a esta Corte o exame da referida matéria, por analogia, por se tratar de análise de legislação local, cuja apreciação é obstada pela Súmula 280/STF, que assim dispõe: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. 2. Segundo o acórdão
recorrido:

‘Pois
bem. A questão posta em juízo é atinente à responsabilização da autora como beneficiária da matéria prima proveniente da Fazenda Cachoeira dos
Felícios
, onde se deu a queima sem prévia autorização e em local proibido, tendo a d. autoridade sentenciante acolhido a argumentação da ré, uma vez não ter a demandante se desincumbido do ônus de provar que o auto de infração lavrado não se reveste de veracidade e legitimidade. E com razão, a meu
ver.

A
apelante nega a autoria do fato descrito no auto de infração, afirmando, ainda, a ausência do nexo causal entre a conduta e o dano causado. Contudo, depreende-se das provas contidas nos autos que funcionários estavam promovendo manualmente o corte da cana-de-açúcar após a queima, beneficiando-se desta’. 3. No que tange ao argumento de que a recorrida teria sido a autora do referido incêndio, ou que dele não teria se beneficiado, verifica-se que qualquer modificação no entendimento firmado no acórdão recorrido, demandaria necessariamente a incursão no contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.’ 4. Finalmente, a responsabilidade administrativa ambiental, segundo a jurisprudência do STJ, é de natureza subjetiva, ao contrário da responsabilidade civil pelo dano ambiental. Logo, não poderia o Tribunal local aplicar o regime objetivo na hipótese da multa imposta. 5. Agravo Interno não provido.” (STJ.
AgInt
no REsp n. 1.746.275-SP (2018/0131908-4). Segunda Turma. Relator Ministro HERMAN BENJAMIN. Julgado em 07-02-2019. Publicado no DJE em 11-3-2019).

Destarte, conclui-se que a responsabilidade a ser apurada ao caso é a subjetiva. Sabe-se que as certidões de dívida ativa são decorrentes de um processo administrativo que goza de presunção de legitimidade, consubstanciada na legalidade e na veracidade.

O
apelante sustenta a ilegitimidade passiva, alegando que não poderia ser responsabilizado pela infração ambiental, pois teria alienado a propriedade rural antes da data da autuação. Argumenta que a empresa JCR Agropecuária adquiriu a área em 29 de julho de 2016, e que a empresa Estrela Indústria e Comércio de Madeiras EIRELI-EPP teria sido a real responsável pela abertura da estrada sem licença ambiental.

Ocorre que
,
em contramão ao alegado
, a

legitimidade em relação
ao

Auto de Infração n. 162.716
restou devidamente evidenciada.
Apesar de assim sustentado, a parte Apelante não anexou ao
feito
ou mesmo ao processo administrativo qualquer prova contundente
(cópia integral do contrato de compra e venda/ alienação/
posse/ cópia de cadastro atualizado do imóvel com informações pertinentes ao proprietário
/ CAR
)

que, de fato,
co
mbata o
s elementos probatórios
fornecidos pela Administração Pública em seu exercício do poder de polícia
.

Do relatório técnico no 100/18/DUD/JUÍNA/SEMA, extrai-se o que segue (Id. 193598173, pág. 50):

“[...]
No dia 27/07/2018 estivemos “in loco” em área rural do Município de Brasnorte/MT em atendimento à denúncia, protocolizada sob o no [...] pelo Sr. Dorival Carvalho Filho, no qual
o mesmo
re
lata a
construção
irregula
r de estrada e ponte sobre o Rio do Sangue, afetando inclusive Área de Preservação Permanente (APP). Segundo o denunciante o responsável pela construção da estrada e ponte seri
a o senhor Luiz Carlos Tavares e o senhor Ênio Carlo
Pietsch
, o qual autorizou a construção da referida estrada em sua propriedade rural
[...] O que se observou na vistoria in loco foi que a nova estrada foi aberta paralela a uma estrada já
exitente
, sendo que a estrada já existente estaria dentro dos limites da Fazenda São Pedro II. Observou-se também que na nova estrada, a partir da área localizada entorno das coordenadas geog
ráficas [...] até a margem esquerda do Rio do Sangue (dentro dos limites da Fazenda São Pedro II) está inserida em APP, por estar muito próxima
à margem do Rio do Sangue. Consta na denúncia que no local em questão havia um caminho antigo que estava abandonado desde os anos 1990 [...]. Encontramos
o senhor Antônio Rodrigues Fernandes, CPF (...), que se identificou como funcionário da Fazenda Santa
Germen
, de propriedade do senhor Luiz Carlos Tavare
s [...]. Nesse mesmo dia estivemos com o
senhor Eudes de Aguiar, o qual nos informou não ser responsável pela
constução
da estrada e ponte em questão, informando ainda que o responsável pelas obras seria o senhor Luiz Carlos da Silva
[...]

Em relação à abertura da estrada, de acordo com as informações obtidas através das vistorias e na denúncia, verifica-se que o senhor Luiz Carlos Tavares, para diminuir o trajeto de suas propriedades rurais localizadas do outro lado do Rio do Sangue (Município de Juara
/MT), fez a abertura da estrada em questão com conivência do proprietário da área denominada Fazenda
Pietsch
sem o devido licenciamento ambiental, em
desacordo com o Decreto Estadual no 700/2006 e Anexo Único e Resolução CONAMA no 237/1997 e Anexo I
”
[
g.n
]
.

Diante dos fatos, foi lavrado o Auto de Infração no 162.716 de 06.8.2018 e os demais atos dele decorrentes em
face do ora Apelante, consubstanciados no art. 66 do Decreto Federal n. 6.514/2008 (então vigente à época dos fatos).
In
verbis
:

“Art.66. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes:

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais)”.

Dessa forma, a sentença apelada, ao afastar a tese de ilegitimidade do Apelante, encontra-se amparada na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada sobre a matéria. A parte não logrou êxito em comprovar que não teve qualquer envolvimento ou responsabilidade pela degradação ambiental ocorrida na propriedade em questão.

C
onstatada
a
tipicidade
da conduta
, o nexo causal e a
motivação legal para a lavratura da infração, na ausência de prova inequívoca apresentada em sentido contrário, entendo por legitima a autuação impugnada.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Em outro ponto
, sustenta o Apelante
que
as provas apresentadas junto à SEMA quando do deslinde do Processo Administrativo no 409641/2018 não foram devidamente analisadas, o que configura flagrante cerceamento de defesa.

Pois bem. O direito ao contraditório e à ampla defesa está garantido no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sendo essencial para a validade dos atos administrativos e judiciais.

Em retorno às cópias administrativa, constata-se que foi encaminhado ao Sr. Luiz Carlos Tavares a notificação pertinente ao Auto de Infração no 162716 e do Termo de Embargo no 124596 via AR com assinatura de recebimento (Id. 193598173, pág. 60), pretexto sob o qual apresentou defesa administrativa por meio de advogado devidamente constituído (Id. 193598173, pág. 62 - Id. 193598174, pág. 14), apresentando, ainda, laudo técnico particular (Id. 193598174, págs. 16-24).

Contudo, o Auto de Infração no 16216 foi homologado pela autoridade competente através da decisão administrativa de Id. 193598174 (pág. 29-33), com intimação via Diário Oficial às
pags
. 35-34. O autuado, então, apresentou recurso administrativo ao CONSEMA (Id. 193598174, págs. 28 - Id. 193598175, pág. 5).

Em julgamento do recurso, o Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA manteve a penalidade, de acordo com decisão contida no Acórdão no 257/2022 (Id. 105836005, pág. 58), resultando na coisa julgada administrativa.

Portanto, conclui-se que o autuado: (i) foi devidamente notificado da lavratura do Auto de Infração no 162716 e do Termo de Embargo no 124596, tendo tido oportunidade de se defender na esfera administrativa; (
ii
)
i
nterpôs defesa administrativa, a qual foi analisada pela autoridade competente, resultando na decisão administrativa que confirmou a legalidade da penalidade aplicada
; (
iii
) no âmbito judicial, foi regularmente intimado para se manifestar e apresentar provas, podendo requerer a produção de provas periciais, testemunhais ou documentais; (
iv
) não demonstrou qualquer requerimento de prova indeferido sem justificativa, tampouco demonstrou que a ausência de determinada prova foi determinante para impedir sua defesa.

Nessa lógica, o Supremo Tribunal Federal (STF) já consolidou entendimento no sentido de que o alegado cerceamento de defesa só se caracteriza quando há efetiva supressão de garantias processuais e prejuízo real para a parte, o que não se verifica no caso concreto.
In
verbis
:

"Não há cerceamento de defesa quando se assegura às partes os meios e recursos inerentes à ampla defesa e ao contraditório, sendo necessária a demonstração do prejuízo para a configuração da nulidade”
(STF, RE 635729
AgR
, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma,

DJe
12/04/2017).

À vista disso,
impedido o reconhecimento da nulidade processual por ofensa ao contraditório.

No mais, não se verifica
qualquer falta de clareza ao corpo do Auto de Infração no 16216 e demais atos administrativos dele decorrentes, eis qu
e disponíveis os dispositivos legais pertinentes à proteção ambiental infringidos após denúncias e
vistoria in loco
dos agentes públicos.

O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica de pronto no caso concreto.

Destarte, ao ecoar do pensamento pacificado pelo STJ,
“a
intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo
” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 373721 PE 2013/0233640-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/03/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/04/2018).

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara de Direito Público:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO RETROATIVA DE DECRETO ESTADUAL. LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que suspendeu o Processo Administrativo no 560.415/2021, em trâmite perante a SEMA-MT, e a conciliação agendada, com fundamento em possível aplicação retroativa indevida do Decreto Estadual 275/2023.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a suspensão do processo administrativo representa interferência indevida no mérito administrativo, além dos limites do controle de legalidade; e (
ii
) se a suspensão acarreta risco de lesão ao meio ambiente, justificando a reforma da decisão que concedeu a tutela provisória.
III. Razões

de decidir
3. O princípio da inafastabilidade do controle judicial, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, garante que todo ato administrativo pode ser revisado pelo Poder Judiciário, assegurando a proteção contra abusos.
No entanto, a competência do Judiciário restringe-se à verificação da conformidade e legalidade do ato, não podendo interferir no mérito da decisão administrativa, exceto em casos de abuso de poder, arbitrariedade ou ilegalidade evidente.
4. A decisão agravada não demonstra qualquer interferência indevida no mérito administrativo, limitando-se a suspender a eficácia de um processo administrativo e da conciliação prevista, com base em indícios de possível ilegalidade na aplicação do Decreto Estadual 1.436/2022, modificado pelo Decreto Estadual 275/2023, que agravaram a situação jurídica do agravado. 5. Não foi demonstrado risco iminente ao meio ambiente com a suspensão do processo administrativo, sendo a decisão provisória e limitada ao caso concreto, sem prejuízo às demais ações de fiscalização ambiental.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “O controle judicial de atos administrativos está limitado à verificação da legalidade, não sendo permitida a intervenção no mérito da decisão administrativa, salvo nos casos de abuso de poder, arbitrariedade ou flagra
nte

ilegalidade. A suspensão de processo administrativo com fundamento em possível aplicação retroativa indevida de norma posterior não caracteriza interferência indevida, mas exercício legítimo do controle de conformidade dos atos administrativos.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, inc. XXXV, 37, caput; Decreto Estadual 1.436/2022,
arts
. 68, § 1o, inc. I, e 70; Decreto Estadual 275/2023, art. 5o (N.U 1012970-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 12/11/2024)
[
g.n
].

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE GOZA O AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESIMCUMBIU O AUTOR – HIGIDEZ DO AUTO DE INFRAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REFORMA – RECURSO PROVIDO.
1. A inversão do ônus da prova em matéria ambiental é aceita pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, fundamentada no princípio da precaução, cujo teor alinha-se ao objetivo do Direito Ambiental que é fundamentalmente preventivo, atuando a partir de ações inibitórias.
2. Tratando-se de ato administrativo, impera a presunção (juris tantum) de legalidade, legitimidade e veracidade, cabendo ao autuado o ônus de desconstituí-la (art. 371, inciso I, do CPC) mediante a produção de prova robusta capaz de infirmar aquilo que foi constatado pela autoridade competente, ônus do qual a parte apelada não se desincumbiu.
3. Recurso provido. (N.U 1043464-19.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2024,
Publicado
no DJE 25/06/2024) [
g.n
].

Nesse diapasão, as alegações de nulidade dos atos administrativos não encontram respaldo ao que leciona a legislação
ambiental competente, não possuindo, por conseguinte,
o condão de autorizar
o exercício de atividade poluidora sem licença pertinente

ou isentá-la de autuações.

Certifico, por fim, a suscitação e limitação argumentativa do presente voto aos fatos e matérias de direito discutidos no teor da sentença recorrida, utilizados pelo Juízo para a prolação de seu entendimento, dado que a deliberação quanto quaisquer fundamentos que não foram apreciados em origem configuraria verdadeira supressão de instância.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de
apelação cível

interposto,
para manter
i
ncólume

a
sentença
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025